Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública. Lei Distrital 5.184/13. Ação rescisória.
A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.